Tribunal: TJMT
Processo: 0013415-13.2013.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013415-13.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AMILTON CESAR DA SILVA - CPF: 803.254.751-72 (APELANTE), EDUARDO MOREIRA LUSTOSA - CPF: 817.676.411-68 (ADVOGADO), JOSE CARIOLANO XAVIER - CPF: 460.465.421-20 (APELANTE), MARCOS ALBERTO LOUREIRO - CPF: 666.738.521-00 (APELANTE), SIDNEY OLIVEIRA DO CARMO - CPF: 797.486.861-91 (APELANTE), WEIDER CORREA DA COSTA SILVA - CPF: 603.852.601-30 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), VALTENCIR JOSE DA SILVA - CPF: 551.432.371-49 (ADVOGADO), AMILTON CESAR DA SILVA - CPF: 803.254.751-72 (APELADO), EDUARDO MOREIRA LUSTOSA - CPF: 817.676.411-68 (ADVOGADO), JOSE CARIOLANO XAVIER - CPF: 460.465.421-20 (APELADO), MARCOS ALBERTO LOUREIRO - CPF: 666.738.521-00 (APELADO), SIDNEY OLIVEIRA DO CARMO - CPF: 797.486.861-91 (APELADO), WEIDER CORREA DA COSTA SILVA - CPF: 603.852.601-30 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), VALTENCIR JOSE DA SILVA - CPF: 551.432.371-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – GUARDA MUNICIPAL – REQUISITOS PARA ASCENSÃO FUNCIONAL – NÃO PREENCHIMENTO – LEI MUNICIPAL N. 2.163/2000 – APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO, DESPROVIDO O APELO DOS AUTORES, SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. A Lei Municipal n. 2.063/2000, que dispõe sobre o Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande, prevê o direito à ascensão funcional aos servidores que preencham os requisitos legais, em especial o do interstício de 4 (quatro) anos.

2. Para a progressão funcional, não basta o tempo de serviço, necessária observância de outros critérios, tais como qualificação profissional e ausência de processo administrativo (sindicância ou PAD).

3. A não comprovação dos requisitos legais, a improcedência do pedido de progressão funcional se impõe.

4. Recurso de Apelação do Município Provido.

5. Desprovido o apelo dos Autores.

6. Sentença retificada em sede de reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de Recursos de Apelações Cíveis c/c Reexame Necessário interpostos por
AMILTON CÉSAR DA SILVA e OUTROS e MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra sente
nça proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação Ordinária nº
0013415-13.2013.811.0002
, julgou parcialmente procedente
o pedido formulado no inicial, para determinar ao Município de Várzea Grande/MT que proceda a ascensão funcional dos requerentes Amilton César da Silva, José Cariolino Xavier, Marcos Alberto Loureiro, Sidney Oliveira do Carmo e Weider Correa da Costa Silva, para as devidas promoções (fl. 12), bem como proceder ao pagamento das diferenças salariais, (a partir dos cinco anos anteriores do ajuizamento da ação em 20/06/2013), assim como seus reflexos legais, bem como determino o pagamento do auxílio fardamento no valor de um vencimento por promoção ou por cada 4 (quatro) anos, no mesmo nível para cada autor.

Nas suas razões recursais (Id. 70554515), os Autores sustentam que a Lei Municipal nº 2.163/00 prevê a ascensão funcional a cada quatro anos e que fazem
jus
a três promoções por já possuírem mais de dezessete anos de serviços prestados.

Afirmam que nunca sofreram penalidades, ausência de concurso interno e que nunca foi comprovada a ausência de vagas.

Pretendem o afastamento da prescrição e omissão na sentença quanto ao pedido de auxílio natalidade.

O Município de Várzea Grande também interpôs Recurso de Apelação (Id. 70554526), argumentando improcedência de pagamento de valores pretéritos por ausência de prestação de serviços na 2ª Classe pelos Apelados, sob pena de enriquecimento sem causa.

Questiona ainda incidência de juros e correção monetária na forma do Tema 810 do STF, retenção da contribuição previdenciária e impossibilidade de pagamento de honorários advocatícios por ser sentença ilíquida.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Várzea Grande ao apelo dos Autores no Id. 70554533.

Os Autores, embora intimados, não apresentaram contrarrazões ao apelo do Município, conforme certidão lançada no Id. 70554954.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante à ausência de interesse público (Id. 73297464).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida na presente lide é saber que se os Autores tem direito à progressão funcional
.

Os pedidos contidos na peça vestibular estão assim formulados:

A vista do exposto e por tudo o mais que se encontra nestes autos, requerem os autores:

1. Em antecipação de tutela:

A promoção do autor JOSE CARIOLANO XAVIER para o cargo de Guarda Municipal 2ª Classe a partir de 01/06/2004, de Supervisor a partir de 01/06/2008 e Inspetor a partir de 01/06/2012; e a promoção dos autores AMILTON CESAR DA SILVA, MARCOS ALBERTO LOUREIRO, SIDNEY OLIVEIRA DO CARMO e WEIDER CORREA DA COSTA SILVA para o cargo de Guarda Municipal 2ª Classe a partir de 30/04/2006, de Supervisor a partir de 30/04/2010 e Inspetor a partir de 30/04/2010, ou a cada oito anos, nos termos do art. 20, §2º, da Lei Municipal nº 2.163/2000 - Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande, ou em outros momentos conforme balizas apresentadas por este r. juízo;

2. No mérito, a procedência integral da demanda com a confirmação em definitivo das promoções deferidas na decisão provisória;

3. A citação do Município de Várzea Grande para, em querendo, contestar a presente demanda e a intimação do MP para atuar como
custus legis
;

4. O pagamento das diferenças remuneratórias decorrente da promoção a destempo desde o momento que os mesmos faziam
jus
a promoção ou outro momento conforme o entendimento de V.Exª, na forma de crédito alimentar;

5. O pagamento do auxílio fardamento no valor de um vencimento por promoção ou por cada 4 anos no mesmo nível para cada autor;

6. O pagamento do auxílio natalidade em valor equivalente a um vencimento mínimo do plano de carreira do órgão para o autor SIDNEY OLIVEIRA DO CARMO;

7. A condenação da Ré em custas e honorário advocatícios de sucumbência;

8. O deferimento do benefício da justiça gratuita, com a isenção do pagamento de taxas, custas, emolumentos etc.;

9. A juntada dos documentos que instruem a presente petição inicial, desde já declarando o advogado subscritor, sob sua responsabilidade pessoal, nos termos da Lei, serem copias autênticas;

10. A produção de todos os meios de provas reconhecidos pelo Direito, inclusive juntada ulterior de documentos.

A sentença foi prolatada no dia 02/03/2017 e contém a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado no inicial, para determinar ao Município de Várzea Grande/MT que proceda a ascensão funcional dos requerentes AMILTON CESAR DA SILVA, JOSE CARIOLANO XAVIER, MARCOS ALBERTO LOUREIRO, SIDNEY OLIVEIRA DO CARMO e WEIDER CORREA DA COSTA SILVA, para as devidas promoções (fl. 12), bem como proceder ao pagamento das diferenças salariais, (a partir dos cinco anos anteriores do ajuizamento da ação em 20/O6/2013), assim como seus reflexos legais, bem como determino o pagamento do auxílio fardamento no valor de um vencimento por promoção ou por cada 4 (quatro) anos, no mesmo nível para cada autor.

Os valores devem ser apurados e corrigidos monetariamente pelos índices oficiais, acrescidos de juros de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da citação até a data do efetivo pagamento.

Com fulcro no artigo 487, I, do Novel Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Condeno o Ente Público Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez) por cento da condenação, nos termos e para os efeitos do art. 85, §8°, do NCPC.

Deixo de condenar nas custas e despesas processuais, pois o Ente Público Requerido é isento nos Termos do Lei n° 7.603/2001, enquanto o Autor da demanda encontra-se sob as benesses do Justiça Gratuita.

A Superior Instância para o reexame necessário da sentença.

Decorrido o prazo recursal, à parte autora para requerer o que de direito.

P. R. I.

A pretensão recursal dos Autores está assim deduzida:

Por todo o exposto, os Apelantes requerem que o presente recurso do apelação seja conhecido e, no mérito, lhe seja dado integral provimento para reforma da sentença recorrida, para acolher o pedido inicial de progressão funcional dos autores apelantes para o cargo de Inspetor; pagamento das diferenças remuneratórias decorrente da promoção a destempo desde o momento que os mesmos faziam
jus
à promoção, na forma de crédito alimentar; auxilio natalidade; com a fixação de honorários advocatícios no importe de 20% do valor total da condenação.

P. deferimento

A pretensão recursal do Município de Várzea Grande está assim deduzida:

Pelo exposto, REQUER, seja recebido o presente recurso de apelação nos termos do art. 1009 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, posto que tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade recursai e no mérito, requer a reforma da r. sentença em virtude dos fatos acima elencados por seus próprios fundamentos, reconhecendo a improcedência do pagamento retroativo da função, julgando improcedente o pedido nesse particular, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

E pugna pela reforma do decisum, referente à atualização do débito, seja fixados o índices quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810.

De outro norte, se superada a matéria acima arguida, pugna pela reforma no tocante a fixação dos honorários advocatícios, pois a sentença é ilíquida

E se mantida a decisão que seja determinada a retenção de 11% a título de contribuição previdenciária dos valores pretéritos.

Nestes termos, pede deferimento.

Considerando que ambos os apelos questionam a forma e os requisitos para progressão funcional, os analiso de forma conjunta em observância ao princípio da economia, celeridade processual, julgamento objetivo e concentração dos atos.

Analisando atentamente e com bastante vagar os documentos que formam o acervo probatório (desde aqueles juntados na peça vestibular até os colacionados na fase recursal), deve o apelo interposto pelo Município de Várzea Grande ser provido e desprovido o apelo dos Autores.

Com exceção do Autor José Cariolano Xavier, que tomou posse em 01/06/2000, todos os demais Autores tomaram posse em 30/04/2002, conforme se infere nos respectivos Termos de Posse anexados nos Id’s 70551476, 70551478, 70551482, 70551486 e 70543658, ou seja, pretendem rever os atos de progressão funcional ao longo de toda as suas carreiras enquanto servidores públicos, que já constam com quase 20 (vinte) anos.

No entanto,
para que haja a progressão funcional, não basta o tempo de serviço prestado.

São necessários a análise de outros critérios, como por exemplo, inexistência de processo administrativo (Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar – PAD), qualificação profissional (curso superior, por exemplo), inexistência de licenças não remuneradas (interesse particular), cessão para outros órgãos, etc...

São todos fatores que influenciam na progressão funcional por merecimento.

No caso em apreço, os documentos anexados aos autos não são suficientes para analisar e julgar com a segurança necessária acerca do direito de progressão dos Autores ao longo de toda as suas vidas funcionais.

Importante destacar que os critérios acima constam na Lei Municipal nº 2.163/00 e podem ser aferidos pelo este órgão julgador sem que haja pedido expresso, uma vez que, além dos Recursos de Apelações, há ainda o Reexame Necessário de Sentença, onde deve o juízo
ad quem
analisar toda a pretensão deduzida pelas partes desde o nascedouro da lide.

Para que haja um julgamento justo, indispensável seria a juntada da Vida Funcional completa dos Autores, pois tal documento contém todas as informações necessárias acerca da carreira do servidor ao longo do tempo.

Entretanto, tal documento não foi colacionados aos autos.

Insta consignar que o Autor Marcos Alberto Loureiro juntou aos autos importante documento (Boletim de Avaliação nº 070/2014 – Id. 70554046), onde constam avaliações do referido Autor em períodos diversos de sua carreira.

No referido documento, no período de avaliação entre 04/05/2010 a 22/05/2014, consta que o servidor não preencheu o requisito de curso superior, o que torna impossível a sua progressão funcional.

Destaco ainda que o Autor Sidney Oliveira do Carmo anexou aos autos Declaração do Município de Várzea Grande (Id. 70553499), onde Administração Pública noticia que o servidor não sofreu penalidade.

No entanto, tal documento não menciona se o mesmo respondeu processo administrativo (Sindicância ou PAD), o que são coisas bastante distintas e de fundamental importância para efeitos de progressão funcional, pois pode o servidor público responder processo administrativo e não sofrer qualquer penalidade, como por exemplo, arquivamento por prescrição, absolvição por negativa de autoria, ausência de provas, inexistência dos fatos, etc.

Nesse diapasão, se não demonstrado que o servidor público preencheu os requisitos legais, a improcedência do pedido de progressão funcional é medida que se impõe.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – GUARDA MUNICIPAL – REQUISITOS PARA ASCENSÃO FUNCIONAL – NÃO PREENCHIMENTO – LEI MUNICIPAL N. 2.163/2000 – REQUISITO DA TEMPORALIDADE – INSUFICIENTE – TEMPO DE SERVIÇO A PARTIR DA ÚLTIMA PROGRESSÃO – RECURSO PROVIDO. A Lei Municipal n. 2.063/2000, que dispõe sobre o Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande, prevê o direito à ascensão funcional aos servidores que preencham os requisitos legais, em especial o do interstício de 4 (quatro) anos. A ascensão funcional deverá ser concedida, e o enquadramento realizado na classe e grau hierárquico adequados, privilegiando o direito adquirido, desde que comprovado, pelo servidor público, o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira que lhe garanta a almejada progressão funcional. (TJ/MT - N.U 0002097-28.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

Por fim, destaco que todos os Autores tiveram progressões funcionais ao longo de suas respectivas carreiras, dentre elas:

1) Uma delas concedida em 01/03/2013, conforme Portaria nº 0042/2013 (Id’s. 70543664 e 70552966);

2) Outra em 01/05/2015, conforme Portaria nº 213/2015 acostada no Id. 70542143.

Diante dos fundamentos acima expostos, prejudicado encontram-se todos os demais argumentos apresentados por ambos os Apelantes.

Diante do acima exposto, conheço de ambos os Recursos de Apelação e:

A) DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Município de Várzea Grande;

B) NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelos Autores;

C) EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO a sentença para julgar improcedente os pedidos contidos na ação ordinária.

Considerando o provimento recursal do apelo interposto pelo Município de Várzea Grande, condeno os Autores nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, sendo suspensa a exigibilidade, haja vista serem os Autores beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022